Tribunal: TCU
Processo: 016.760/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta sobre a aplicabilidade e a produção de efeitos de normas estaduais e a possibilidade de reconhecimento dessas por órgãos federais em relação aos limites de despesas com pessoal previstos na LRF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo Presidente do Senado Federal acerca da aplicabilidade e da produção de efeitos de normas estaduais relativas à fixação de limites com despesas de pessoal, mormente quanto ao reconhecimento e à necessária observância dessas pelos órgãos federais, para fins de verificação do cumprimento dos arts. 23, 25 e 32 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Federal), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXV, e 264 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente consulta porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inc. IV, §§ 1o e 2o, e no art. 265 do Regimento Interno do TCU; 9.2. responder ao consulente, em relação ao "quesito i", que, embora o Ministério da Economia ou a Secretaria do Tesouro Nacional não possuam competência para "suspender os efeitos, afastando a presunção de constitucionalidade, de leis complementares ou emendas constitucionais estaduais", ambos têm o dever de interpretar sistematicamente o ordenamento jurídico, de modo a evitar que a aplicação de normativo subnacional resulte no descumprimento concomitante da Magna Carta e das demais normas do arcabouço jurídico-fiscal, a exemplo da Lei Complementar 101/2000, conforme competência para fixar limites das despesas com pessoal expressamente prevista no art. 169 da Constituição Federal, podendo consultar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para que os oriente acerca da interpretação que deve ser conferida à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, no exercício das atribuições que lhes são próprias, especialmente pelas razões que seguem: 9.2.1. a conferência do cumprimento, entre outros, dos limites de despesas com pessoal previstos no art. 169 da Constituição Federal, c/c o art. 20 da Lei Complementar 101/2000, para efeito de concessão de garantias ou transferências voluntárias provenientes da União para outros entes federados, não invade competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal nem dos tribunais de contas dos respectivos entes, uma vez que constitui simples verificação da aderência ao princípio da legalidade, ao qual todo agente público deve obediência, na forma disposta no art. 37 da Constituição Federal; 9.2.2. no caso de extinção do Tribunal de Contas dos Municípios de um estado federado, os limites de despesas com pessoal desse passam a ser os estabelecidos no inciso II do art. 20 da Lei Complementar 101/2000, em respeito ao princípio da igualdade federativa, nos termos dos arts. 18, caput , e 19, inciso III, da Constituição Federal, sem prejuízo da possibilidade de estabelecimento de regime de transição devidamente fundamentado, quando essa providência se mostrar necessária em futuro caso concreto, em homenagem ao princípio da segurança jurídica; 9.2.3. a análise realizada pelo Ministério da Economia em relação à autorização para a contratação de operação de crédito interna pleiteada pelo Estado do Ceará fundamenta-se nas regras da Resolução 43/2001 do Senado Federal, bem como no disposto nos arts. 37 e 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar 101/2000; 9.3. responder ao consulente, em relação ao "quesito ii", que o Parecer 340/2018/CAF/PGACFFS/PGFN-MF tem caráter opinativo, conforme disposto no art. 10 da Portaria-PGFN/MF 737/2018, embora os pleitos sujeitos a autorização específica por parte do Senado Federal devam ser avaliados pelo Ministério da Economia, que somente os encaminhará ao Senado Federal se atenderem aos requisitos mínimos definidos no art. 32 da Resolução-SF 43/2001, dentre os quais o cumprimento às disposições e aos limites da Lei Complementar 101/2000, conforme determina o art. 29 da Resolução-SF 43/2001; 9.4. encaminhar cópia deste acordão ao Ministério da Economia, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, ao Estado do Ceará e à Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil.